Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003438-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE FATIMA FAVARETTO - CPF: 975.328.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMILLY DE FATIMA FAVARETTO WIEGERT - CPF: 027.612.391-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que rejeitou as preliminares arguidas na contestação, bem como promoveu readequação de ofício das condutas ímprobas imputadas à parte embargante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição quanto ao processamento concomitante de ação de improbidade administrativa e processo administrativo de responsabilização; (ii) omissão sobre a existência de sanção administrativa; e (iii) contradição na readequação de ofício das condutas e aplicação do princípio da continuidade típico-normativa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é intrínseca, estabelecida entre premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, não entre a decisão e fatores externos. Inexiste incompatibilidade lógica no
decisum
que justifique a intervenção corretiva.

5. A alegada omissão sobre sanção administrativa foi devidamente enfrentada, consignando-se que a análise de sobreposição de penalidades deve ocorrer na sentença, não na fase preliminar.

6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, EDcl no REsp 2.126.117/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, EDcl no AREsp 1.787.708/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIAÇÃO MOTTA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo incólume a decisão que afastou as preliminares arguidas em contestação, bem como promoveu a readequação de ofício das condutas ímprobas.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em: (i) contradição quanto à responsabilização concomitante pela Lei de Improbidade Administrativa e pela Lei Anticorrupção; (ii) omissão no que concerne à existência de sanção proferida em processo administrativo de responsabilização; e (iii) contradição quanto à readequação de ofício da conduta e impossibilidade de confusão conceitual com o princípio da continuidade típico-normativa.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 291296885, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
VIAÇÃO MOTTA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo incólume a decisão que afastou as preliminares arguidas em contestação, bem como promoveu a readequação de ofício das condutas ímprobas.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

A contradição verifica-se “
quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (STJ, EDcl no REsp 2.126.117/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, publicado no DJe em 22.8.2024); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

De fato, “
[a] contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas
.” (STJ, EDcl no AREsp 1.787.708/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, publicado no DJe em 2.12.2021).

No que tange à primeira contradição alegada, verifica-se que a questão da responsabilização concomitante foi expressamente enfrentada de forma clara e coerente, conforme consignou o voto condutor do v. acórdão embargado:

“
Nesse particular, a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador deverá,
caso configurada a hipótese de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa por idêntico fato apurado em processo administrativo de responsabilização, proceder à necessária adequação para evitar o
bis in idem
, seja pela não aplicação de sanções específicas da Lei de Improbidade Administrativa à pessoa jurídica de direito privado, nos termos do art. 3o, § 2o, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, seja pela compensação ou decote de sanções, conforme a natureza e extensão das penalidades
.” (Id. 285374871 – Pág. 3).
[g.n.]

Da leitura do referido excerto, constata-se que o v. acórdão embargado deixou assentado que o processamento simultâneo não viola o princípio do
non bis in idem
, desde que observadas as devidas adequações no momento da prolação da sentença para evitar duplo sancionamento por idêntico fato.

No que concerne à alegada contradição na aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, o v. acórdão embargado explicitou que “
não houve alteração da causa de pedir, tampouco inovação destoante dos fatos articulados na inicial
” (Id. 285374871 – Pág. 4) e que o d. Juízo
a quo
“
somente procedeu ao enquadramento jurídico mais apropriado às condutas já descritas na petição inicial
” (Id. 285374871 – Pág. 4), demonstrando, ainda, que “
a readequação procedida não alterou os elementos fáticos subjacentes à pretensão deduzida, prestando-se, tão somente, ao ajustamento da tipificação jurídica em consonância com a legislação em vigor
” (Id. 285374871 – Págs. 4/5).

Assim, vê-se que a readequação de ofício se limitou ao ajustamento do enquadramento jurídico à legislação superveniente, sem inovação sobre os fatos narrados na inicial, em observância ao princípio da continuidade típico-normativa. Não se identifica contradição na aplicação desse postulado jurídico.

Quanto à alegada omissão concernente à existência de sanção proferida em processo administrativo, cumpre esclarecer que a matéria foi enfrentada no v. acórdão embargado, ao citar precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, consignando expressamente que “
[a] preocupação com a não sobreposição de penalidades deve ser devidamente examinada no momento da sentença, quando se analisará o mérito e a natureza das infrações, e não na fase preliminar da ação
” (Id. 285374871 – Págs. 3/4).

Enfim, a embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
VIAÇÃO MOTTA LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025